Tribunal: TJSP
Processo: 3001234-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r Estadual no 836/97 e 888/00 (Cargos da Secretaria da Educação). Coisa julgada que não se aplica ao caso, conforme precedente das Cortes Superiores. Prescrição reconhecida. Precedentes. Recurso da Fazenda provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001234-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO EM URV. Artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94. Legislação Estadual que fixou novo padrão remuneratório. Tese 5 de repercussão geral. Término da incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da incorreta conversão da URV que deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO EM URV. Artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94. Legislação Estadual que fixou novo padrão remuneratório. Tese 5 de repercussão geral. Término da incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da incorreta conversão da URV que deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Inexistência de direito à percepção "ad aeternum" de parcela de remuneração por servidor público. Propositura da ação que se deu mais de 5 anos depois da vigência das leis que reestruturaram a carreira dos autores. Lei Complementar Estadual no 836/97 e 888/00 (Cargos da Secretaria da Educação). Coisa julgada que não se aplica ao caso, conforme precedente das Cortes Superiores. Prescrição reconhecida. Precedentes. Recurso da Fazenda provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001234-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada MARIA CRISTINA LEONARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13478
2
Voto no 13.478
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: MARIA CRISTINA LEONARDI
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Aline Aparecida de Miranda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS. CONVERSÃO EM URV. Artigo 22 da
Lei Federal no 8.880/94. Legislação Estadual que fixou
novo padrão remuneratório. Tese 5 de repercussão
geral. Término da incorporação dos prejuízos obtido em
decorrência da incorreta conversão da URV que deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa por uma restruturação remuneratória. Inexistência
de direito à percepção “ad aeternum” de parcela de
remuneração por servidor público. Propositura da ação
que se deu mais de 5 anos depois da vigência das leis
que reestruturaram a carreira dos autores. Lei
Complementar Estadual no 836/97 e 888/00 (Cargos da
Secretaria da Educação). Coisa julgada que não se
aplica ao caso, conforme precedente das Cortes
Superiores.
Prescrição
reconhecida.
Precedentes.
Recurso da Fazenda provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado
de São Paulo, insurgindo-se contra decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença movido por Maria Cristina Leonardi, a qual busca o
recálculo de seus vencimentos nos termos do artigo 22 da Lei no 8.880/1994 (URV)
com a apuração das diferenças não pagas e o respectivo apostilamento (fls. 89/92,
dos autos principais).
Sustenta-se, em minuta, a necessária observância do que foi
decidido na Tese 05 de repercussão geral (RE 561836/RN), limitando-se eventuais
diferenças à reestruturação remuneratória da carreira, que, no caso das carreiras do
magistério, se deu com a edição das Lei Complementar Estadual n. 836/97; razão
pela qual, tendo em conta a data do ajuizamento da demanda, a pretensão dos autores
teria sido alcançada pela prescrição parcelar, não havendo mais diferenças na
liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13478
3
Nestes termos, pretende a reforma da decisão para que seja
reconhecida a inexigibilidade do título executivo ou declarada extinta a execução.
Contraminuta às fls. 25/34.
É o relatório.
A exequente é servidora pública estadual, professora aposentada do
quadro do magistério estadual, e, em agosto de 2010, ingressou com ação de
procedimento comum reclamando perdas salariais em razão da conversão de
vencimentos em URV, na forma da Lei no 8.880/94, pretensão que, apesar de
desacolhida em sentença (fls. 19/20, dos autos de cumprimento de sentença), foi
posteriormente julgada procedente nesta Corte (fls. 21/26) em acórdão que transitou
em julgado em 26/10/2018 (fls. 42).
Ajuizado o pedido de cumprimento de obrigação de fazer, a
Fazenda do Estado manejou impugnação nos moldes da minuta deste recurso,
rejeitada pela decisão agravada.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, é caso de se acolher
a impugnação apresentada e julgar extinto o incidente.
Com efeito, é certo que, conforme restou sedimentado no
julgamento do REsp no 1.101.726 / SP, na sistemática de recurso repetitivo, reajustes
determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir
equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas. (Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.5.09).
Contudo, como ficou decidido no AgRg no Resp no 1.302.854/MG:
“as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos
servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13478
4
ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com
a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no
AREsp 40.081/RS. (Ministro Luiz Fux, j. 26.9.13).
Na verdade, nas hipóteses em que houver reestruturação
remuneratória na carreira do servidor, o direito à incorporação das diferenças devidas
em razão da conversão ilegal dos vencimentos em URV, fica limitado à data de
eventual reestruturação da carreira, matéria que foi pacificada pelo E. STF na Tese no
5 de repercussão geral, não havendo direito à percepção ad aeternum de tais valores:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou
municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em
URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma
incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional,
mormente
quando
acarretar
redução
de
vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do
servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória.” (Destaquei).
Destaca-se do voto condutor (RE 561836, Relator: Ministro Luiz
Fux) o seguinte excerto:
“... não pode permanecer incorporado na remuneração do
servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira,
sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há
de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação”.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13478
5
“Assim, o termo ad quem da incorporação (...) é a data da
vigência da lei que reestruturou a remuneração de sua carreira.”
De fato, as diferenças salariais ocorridas em razão da conversão dos
vencimentos dos servidores em URV não podem ser compensadas com reajustes,
contudo, referidas diferenças são limitadas no tempo quando houver reestruturação
da carreira, sem que se configure violação à coisa julgada.
Ademais, ao contrário do contido na decisão agravada, a matéria
não se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, visto que não foi objeto de
apreciação na esfera de conhecimento, em que não se discutiu a sistemática
vinculante do STF.
E quanto a isso, cabe ainda consignar, como já deixou assentado o
STF, que não há violação à coisa julgada quando ocorre superveniência de novo
regime jurídico implicando assim a perda da eficácia da decisão, haja vista que
existe alteração dos pressupostos. (ARE no 829.203/MG, Ministro Luiz Fux, j.
13.11.14).
E nesse exato sentido, de que não há ofensa à coisa julgada, temos
o entendimento desta Corte, inclusive desta C. Câmara:
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONVERSÃO
EM URV (LEI FEDERAL No 8.880/94) CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Sentença de extinção do processo sem julgamento do
mérito Sentença que merece subsistir Policiais Militares que
pretendem
o
recálculo
dos
vencimentos,
aplicando-se
a
metodologia da conversão em URV, nos termos do artigo 22 da Lei
Federal no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema
econômico nacional - Legislação Estadual que fixou novo padrão
remuneratório para a carreira ocupada pelos autores - Julgamento
do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13478
6
geral, que reconheceu que o término da incorporação dos
prejuízos obtido em decorrência da incorreta conversão da URV
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção “ad aeternum” de parcela de remuneração por servidor
público - Propositura da ação que se deu mais de 5 anos depois da
vigência das leis que reestruturaram a carreira dos autores - Lei
Estadual no 8.989/94 - Prescrição reconhecida
Recurso não
provido.
(TJSP Apelação no 0004759-18.2018.8.26.0053, a 8a Câmara de
Direito Público, j. 02/10/2018, Relator: Des. Ponte Neto).
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPLEMENTAÇÃO DE
VENCIMENTOS - Conversão dos salários pela URV, a partir de
março de 1994, com o recálculo de seus vencimentos - Acolhimento
da pretensão dos servidores em Segundo Grau - Decisão que, em
fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução de
obrigação de fazer, em virtude da prescrição - Manutenção - Leis
Complementares que promoveram reestruturação na carreira dos
servidores - Ação judicial que foi proposta há mais de cinco anos
da reestruturação, o que implica no reconhecimento da prescrição
quanto a possíveis diferenças remuneratórias - Precedentes desta
Corte de Justiça. R. sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP: Apel. no 0009186-58.2018.8.26.0053; 9a Câmara de Direito
Público; Relator: Des. Carlos Eduardo Pachi; j. 10/07/2018).
Quanto ao caso em análise, houve reestruturação na carreira da
autora pelo advento da Lei Complementar Estadual no 836/97.
Modificar a evolução profissional e instituir novos padrões de
vencimento é reestruturar a carreira
definindo regime jurídico e remuneratório
diverso daquele anteriormente em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13478
7
Nem se diga que tais reestruturações não ocorreram e consistem em
mero reajuste salarial. E isso porque, ao contrário, é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, que vem decidindo, por exemplo, pelo reconhecimento da
reestruturação das carreiras, conforme julgados que seguem, inclusive deste Relator:
APELAÇÃO Ação ordinária. URV. Policiais Militares. Prescrição
do fundo de direito inocorrente. Relação de trato sucessivo.
Inteligência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação do disposto no artigo 22, da Lei Federal no 8.880/94,
aos servidores públicos, indistintamente, em virtude do caráter
nacional da norma, sem determinar exclusividade aos agentes
públicos da União. Repercussão Geral declarada no RE 561836,
pelo Supremo Tribunal Federal. O exame de eventual reajuste
decorrente da conversão monetária fica adstrito à reestruturação
da carreira superveniente promovida pelo Poder Público. A Lei
Complementar Estadual no 823/96 redefiniu as respectivas escalas
e padrões de vencimento, configurando reformulação do quadro
remuneratório dos agentes públicos, ao passo que a ação foi
movida em 2015, denotando-se, portanto, a prescrição quinquenal.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1003677-66.2017.8.26.0053; Relator, Des.
Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 13/12/2017)
Apelação - Ação ordinária (URV) Policial militar - Prescrição do
fundo de direito afastada - Súmula 85 do STJ - Relação de trato
sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal - Competência
privativa da União para legislar sobre o tema - Art. 22, VI, CF -
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 561.836/RN -
Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada
carreira - Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97 e
1.065/08 que abarcaram de forma inequívoca o reajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13478
8
decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94,
sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com
reestruturação da carreira Reconhecimento da ocorrência da
prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a data da
distribuição da ação (09/11/2016) e a fixação de novo plano de
reestruturação de carreira pelas Leis Complementares Estaduais
nos 823/96, 830/97 e 1.065/08 - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça, do E. Superior Tribunal de Justiça, do C.
Supremo Tribunal Federal e desta E. 11a Câmara de Direito
Público - Sentença de extinção mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1051068-51.2016.8.26.0053; Relator: Des.
Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j.
30/08/2018)
Em suma, nos termos da decisão vinculante do RE 561.836/RN, a
instituição de novo regime remuneratório, decorrente da reestruturação da carreira,
circunscreve no tempo o direito ao recálculo reconhecido no V. Aresto exequendo; e
ajuizada a ação mais de cinco anos depois desse marco, o reconhecimento do direito
já havia perdido o poder de desencadear efeitos práticos
alcançadas que se
encontravam pela prescrição todas as diferenças que em momento oportuno os
autores poderiam ter cobrado.
Logo, sem razão a autora em pleitear diferenças que já se
encontram prescritas.
Assim, tendo em conta que, ajuizando execução de título judicial
para cobrar valor indevido, deu ela causa à impugnação, que se mostrou
evidentemente imprescindível para o deslinde do procedimento executivo, à luz dos
princípios da causalidade e da sucumbência, se fazem devidos os honorários
advocatícios em favor da Fazenda Estadual, na medida em que logrou êxito na
totalidade de seu inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001234-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13478
9
Em relação ao quantum a ser arbitrado, inexistindo condenação e
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelas balizas do art. 85, §
8o, do Código de Processo Civil, com base na equidade, fixa-se a verba honorária
sucumbencial em R$ 2.000,00 (mil reais), já considerado o esforço recursal

quantia que não ensombrece a distinção do advogado vitorioso, nem avilta o
empenho dele requerido para que a questão fosse corretamente enfrentada sendo
suficiente para expressar a medida em que seu saber jurídico restou efetivamente
exigido.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior
Tribunal de Justiça, para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do voto.
BANDEIRA LINS
Relator